Tribunal: STF
Processo: HC 257365
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de M. E. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante, em síntese, pleiteia seja reconhecida “a presença da inexigibilidade da conduta diversa, causa de exclusão de culpabilidade do crime, absolvendo assim, o Paciente com fulcro no art. 386, inciso VI, CPP. ”.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto conforme orientação fixada por esta Suprema Corte é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos para a configuração do crime de estupro de vulnerável, tratando-se de presunção absoluta de violência. Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Vítima menor de quatorze anos. Consentimento e existência de relacionamento amoroso. Irrelevância. Presunção absoluta de violência. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Para a configuração do estupro de vulnerável, é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos (HC nº 122.945/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/5/17).



    2. Agravo regimental não provido.



    (RHC 192485 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO LEGAL. VALIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 65 DA LCP. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é valida a presunção legal de violência, em caso de estupro praticado contra menor de 14 (quatorze anos).



    4. É inviável, em sede de habeas corpus, acolher a tese de desclassificação do crime previsto 217-A do CP para a figura prevista no art. 65 da LCP, pois tal providência demandaria reavaliação do substrato fático probatório, já empreendida, de forma adequada e fundamentada, pelas instâncias ordinárias. 



    5. Não há como reconhecer suposta ilegalidade na dosimetria da pena não avaliada pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 184.148 ED AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



     



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente